Tribunal: TJDFT
Processo: 0710974-36.2021.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0710974-36.2021.8.07.0006 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) RECORRENTE: IVONILSON FERREIRA DA SILVA RECORRIDO: CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de petição incidental apresentada pela parte recorrente requerendo seja reconsiderada a decisão que determinou a remessa dos autos à Suprema Corte, para fins de juízo de admissibilidade do Agravo em Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.042 do CPC. Defende que o agravo interposto pela Defensoria Pública é intempestivo, uma vez que o prazo para sua interposição venceu dia 16/01/2023 e o agravo somente foi interposto no dia 26/01/2023. É o breve relatório. Decido. Inicialmente, cumpre asseverar que o § 5o do artigo 1003 do Código de Processo Civil preconiza que “excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias”. Por sua vez, a Lei 1.060/50, art. 5o, § 5o, garante à Defensoria Pública a intimação pessoal de todos os atos do processo, bem como a contagem em dobro de todos os prazos. O sistema registrou ciência do acórdão pela autora no dia 15/12/2022. Como se trata de processo criminal, conta-se o prazo em dias corridos. Nesse sentido: “no âmbito criminal, a contagem dos prazos processuais se dá em dias corridos, não se computando o dia do começo, incluindo-se, porém, o do vencimento, na forma prevista no art. 798, caput, e § 1o, do CPP, subsidiariamente aplicável aos Juizados Especiais Criminais (art. 92 da Lei n. 9.099/95).” (Acórdão 1176966, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 1a TURMA RECURSAL, publicado no DJE: 18/10/2019). Frisa-se que conforme o artigo 798-A do CPP e o art. 124, §2o do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021) os prazos processuais criminais ficam suspensos durante o recesso forense, a saber, período de 20/12 a 20/01. Nesse sentido, constata-se a tempestividade do Agravo em Recurso Extraordinário interposto pela Defensoria Pública no dia (26/01/2023), porquanto o termo a quo para interpor o Agravo em Recurso Extraordinário foi 15/12/2022 e o termo ad quem se deu em 15/02/2023. Por tais razões, mantenho a decisão agravada. Remetam-se os autos a Instância Excepcional com as homenagens de estilo. Intimem-se. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal